Tribunal: CARF
Processo: 15504.728513/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728513/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.270 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/06/2013
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE.
ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 32 DA
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
STF
(RE
No
566.622).
CEBAS.
NECESSIDADE.
No julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 566.622 (repercussão
geral) e julgamentos análogos, o reconhecimento da imunidade de que trata o
§7o do artigo 195 da Constituição Federal está condicionado à obtenção do
CEBAS, na forma da Lei no 12.101/2009.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. ENUNCIADO 612 DO STJ.
EFEITOS "EX TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n°
612, aponta que "o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728513/2014-99
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728513/2014-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 269) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-57.903 (p. 217), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.052.4559 (parte patronal),
51.052.4567 (terceiros), lavrados em 21/10/2014, com valores originários (sem multa
acessória ou juros), respectivamente, de R$ 248.731,70 e R$ 65.574,74.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 27 a 32, o
seguinte:
...
5- Constatamos que no período fiscalizado a associação não possui a certificação
exigida para entidade beneficente de assistência social, conforme previsto no art. 3°
da Lei n° 12.101, de 27/11/2009 a ser expedido pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. A entidade possuía no seu quadro de funcionários,
pessoas portadoras de deficiência auditiva, que não foram orientadas adequada e
compreensivelmente, da necessidade de solicitar a renovação do certificado quando
da entrada em vigor da Lei 12.101/09. Somente com a contratação no quadro
funcional da assistente social, pessoa que prestou essas informações citadas, é que
foi protocolado o requerimento de renovação da certificação junto ao Ministério
correspondente.
6- A ASMG continuou a declarar equivocadamente em GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social, FPAS 639, como se ainda estivesse em gozo da isenção
concedida em 01/09/2006.
Embora a associação realmente execute serviços de caráter beneficente, sem fins
lucrativos, promovendo a formação, informação e conscientização dos surdos, não
possuía certificado expedido em seu nome, no período de 08/2010 a 06/2013,
condição indispensável para o usufruto da isenção. A isenção é condicionada à
manutenção dos requisitos legais vigentes, não cumpridos pela associação.
...
A ciência do lançamento se deu em 30/10/2014, conforme folhas de rosto das
autuações.
A impugnação foi apresentada, por procuração, às folhas 129 e seguintes, em 1/12/2014,
nos seguintes termos:
Alega que solicitou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas),
no entanto este ainda não lhe foi deferido por burocracias inerentes.
Obtido o Cebas, estaria isenta dos débitos tributários pretéritos, por efeito ex tunc.
Colaciona julgado nesse sentido.
Pede a suspensão da cobrança até o resultado final do pedido efetuado.
Os autos foram enviados em diligência à folha 127 para corrigir a juntada da
impugnação, sendo o saneamento efetuado conforme despacho de folha 215.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 09-57.903 (p. 217), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/06/2013
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728513/2014-99

ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO. EFEITOS.
A ausência da certificação impede a concessão da isenção tributária. A isenção somente
pode ser usufruída a partir da concessão da certificação de entidade beneficente de
assistência social, observados os demais requisitos, não havendo que se falar em efeitos
retroativos deste ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 269), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração (p. 03), referentes aos DEBCADs 51.052.455-9 e 51.052.456-7, com vistas a exigir
crédito tributário referente às contribuições sociais Previdenciárias devidas à Seguridade Social,
referentes às contribuições a cargo da empresa - parcela patronal, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)), bem como das
contribuições destinadas a Entidades/fundos denominados "Terceiros”, no período de 08/2010 a
06/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 27), tem-se que a empresa declara em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP código de entidade isenta, FPAS 639 e recolhe as contribuições previdenciárias,
através da Guia de Recolhimento da Previdência- GPS, no código 2305,com 100% de isenção.
No período fiscalizado a associação não possui a certificação exigida para entidade beneficente
de assistência social, conforme previsto no art. 3° da Lei n° 12.101, de 27/11/2009 e a ser
expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A entidade possuía no
seu quadro de funcionários pessoas portadoras de deficiência auditiva, que não foram
orientadas adequada e compreensivelmente, da necessidade de solicitar a renovação do
certificado quando da entrada em vigor da Lei 12,101/09. Somente com a contratação no
quadro funcional da assistente social, pessoa que prestou estas informações citadas, é que foi
protocolado o requerimento de renovação da certificação junto ao Ministério correspondente. A
ASMG continuou a declarar equivocadamente em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social, FPAS 639,como se ainda
estivesse em gozo da isenção concedida em 01/09/2006. Embora a associação realmente execute
serviços de caráter beneficente, sem fins lucrativos, promovendo a formação, informação e
conscientização dos surdos, não possuía certificado expedido em seu nome, no período de
08/2010 a 06/2013, condição indispensável para usufruto da isenção. A isenção é condicionada
à manutenção dos requisitos legais vigentes, não cumpridos pela associação.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728513/2014-99

A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese que:
* a Associação dos Surdos de Minas Gerais gozou de CEBAS durante o período
de 6 de julho de 2006 a 5 de julho de 2009. Após o vencimento, a entidade deixou de requerer a
renovação. Isto porque constava tão-somente em seu quadro de funcionários indivíduos surdos-
mudos que desconheciam a imprescindibilidade de renovação;
* apenas no ano de 2013, com a contratação de funcionária habilitada, que
regularizou integralmente a Associação, foi possível pleitear a concessão de CEBAS junto ao
Ministério do Desenvolvimento Social, sendo concedida, conforme publicação anexa do Diário
Oficial da União, em 29 de maio de 2015;
* a concessão de CEBAS retroage no tempo, isentando a entidade do
recolhimento da contribuição social previdenciária;
* durante o período de 19 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2013, a Associação
dos Surdos manteve na prática a qualidade de entidade de assistencial social, razão pela qual
inexigível as contribuições objeto da cobrança.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Não obstante os relevantes serviços que a entidade deve estar prestando à sociedade, os
requisitos a serem apreciados para fins de isenção tributária são os estatuídos na
legislação tributária, conforme determina o art. 1761 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Assim, a Lei 12.101/2009, em seu art. 292, determina que a entidade beneficente
certificada na forma da lei fará jus à isenção do pagamento das contribuições previstas
nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que atenda os demais requisitos nele
dispostos.
Ou seja, a certificação é indispensável para a fruição do benefício fiscal.
Não se verifica, dos autos, a existência de certificação de entidade beneficente de
assistência social para a impugnante.
Assim, não há como considerá-la isenta das contribuições lançadas.
Outrossim, a isenção somente pode ser usufruída a partir da data da publicação da
concessão da certificação. Esse é o conteúdo do art. 313 da Lei 12.101/2009. Não há,
portanto, que se falar em efeitos ex tunc da certificação para fins de isenção de
contribuições previdenciárias.
Pois bem!
Entendo que a matéria em análise não comporta maiores discussões. Isto porque,
a respeito da natureza declaratória do CEBAS, anoto que o entendimento consolidado do STJ,
expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência de no 612, é no sentido de que “o
certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição
da imunidade” (Acórdão no 2402-009.365, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, sessão
de 12 de janeiro de 2021).
No caso concreto, junto com o recurso voluntário apresentado, a Contribuinte
trouxe ao autos cópia da Portaria no 62, de 27 de maio de 2015, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (p. 261), deferindo-lhe a concessão de certificação
de entidade beneficente de assistência social (item 124, p. 262).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728513/2014-99

Assim, considerando que o presente lançamento está embasado apenas na
ausência de CEBAS no período fiscalizado – ou seja: não foram apontados pelas Fiscalização o
descumprimento / não atendimento a outros requisitos legais, impõe-se o provimento do recurso
voluntário, à luz do Enunciado de Súmula no 612 do STJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 341
DF CARF MF
Original